Tribunal: STF
Processo: ARE 1555584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CONSTITUI O OPERA EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS COM OBJETO DISSOCIADO DA ATIVIDADE CONCEDIDA. VEDAÇÃO CONTRATUAL. INFRAÇÃO PERMANENTE. AUTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.



    1. Na sentença, fl. 554, foi denegada a segurança. Entendeu a juíza que “a multa está devidamente prevista em lei e nas cláusulas do contrato de concessão, que prevê as penalidades contratuais e administrativas e a sua forma de aplicação”.



    2. A Quinta Subcláusula da Cláusula Primeira do Contrato de Concessão estabelece que “a concessionária tem por objeto social a exploração de serviços públicos de energia elétrica, sendolhe vedadas quaisquer outras atividades de natureza empresarial, salvo aquelas que estiverem associadas a este objeto, desde que aprovadas pelo Poder Concedente e que sejam contabilizadas em separado”.



    3. A infração não é, pois, ter constituído as empresas sem aprovação do Poder Concedente. É exercer “outras atividades de natureza empresarial”, dissociadas do objeto da concessão.



    4. É interessante notar que “foi determinado à Concessionária que proceda ao desfazimento das operações mencionadas na Constatação acima”, mas não foi fixado prazo para tal desconstituição. Assim, tem-se a aplicação de multa por infração sem a imediata interrupção dessa mesma infração.



    5. Abstraída essa falta de razoabilidade, não há como negar que se trata de infração contratual permanente e que, portanto, não ocorreu prescrição (único fundamento da impetração do mandado de segurança).



    6. Negado provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, XXXVI, LIV e LV; 37, § 5º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente